Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0722625-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS contra o despacho de ID 15789251, o qual negou o direito da apelante à isenção de custas recursais e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, ao argumento de que o exame da isenção de custas deu-se exclusivamente em sede de agravo de instrumento e que, portanto, somente se referia à dispensa ou não do preparo quanto àquele recurso de agravo, uma vez que o tema não foi analisado no processo principal. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para “sanar a omissão quanto ao fato de que não havia sido apreciado nos autos do processo principal o pedido de isenção de custas processuais, de maneira expressa e explícita, em consonância com o art. 489, II e III, do Código de Processo Civil”. Instruiu os embargos com o comprovante do pagamento do preparo recursal em dobro e das custas processuais (ID 15972586, págs. 1/3). Inicialmente, cabe esclarecer que o pedido de isenção legal do pagamento de despesas judiciais e do preparo recursal não comporta acolhimento, pois a parte, nesse momento processual, recolheu o preparo e pagou as custas, ato este incompatível com o próprio requerimento, o que caracteriza preclusão lógica. Na mesma linha, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DANOS MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DOS SALDOS DE CONTAS VINCULADAS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Realizado o recolhimento do respectivo preparo, desponta a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais. (...) (Acórdão 1245571, 07370785120198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ELEMENTOS QUE ELIDEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE IDOSO. MORTE DO MANDANTE. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FORMULADO POR HERDEIRO. DEVER DO MANDATÁRIO. 1. Tratando-se de recurso no qual se requer a concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedentes. 1.1. Na hipótese, além da preclusão lógica derivada do recolhimento do preparo recursal, o pedido de gratuidade não comporta acolhimento por não terem sido refutados os fundamentos expostos na sentença para reconhecer a capacidade financeira da recorrente para arcar com os custos do processo. (...) (Acórdão 1169605, 07040864020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Esclarecido o ponto, passo à análise dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, mostram-se como recurso cabível para sanar os vícios de omissão, contradição e obscuridade e, quando necessário, para corrigir eventual erro material constante do julgado proferido. Dessa forma, o mero inconformismo da parte com a decisão proferida em Juízo não constitui hipótese autorizadora da interposição dos aclaratórios. Caso o julgado destoe do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos, incumbindo à parte interessada buscar o meio recursal pertinente para sanar sua irresignação. Na hipótese dos autos, percebe-se que o despacho embargado não padece do vício de omissão apontado. A questão quanto à isenção de custas levada à análise e deliberação do órgão julgador aplica-se a todo o processo, uma vez que não é dado decidir o mesmo ponto diversas vezes. Havendo esta e. 1a Turma Cível se pronunciado a respeito do descabimento da gratuidade de justiça e, consequentemente, da isenção de custas nessa demanda judicial, a decisão é válida para todo o processo de conhecimento. Assim, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), tenho que, dada a inexistência de tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Face ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Preclusa a oportunidade de impugnação, voltem-me conclusos. Brasília, Distrito Federal, 18 de maio de 2020 10:57:39. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador